Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707826-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE INCOPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/2012. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA RG 864. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de preliminar arguida em contrarrazões, quando tal questão já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, não tendo a parte apelada se insurgindo no momento oportuno, pela via recursal adequada, em razão da ocorrência da preclusão. 2. A pretensão de incorporação de gratificação ao vencimento básico e o consequente reajuste salarial, bem como seus reflexos, sem a devida dotação orçamentária, esbarra necessariamente no óbice da Súmula 339 do STF e da tese fixada no bojo do Tema de Repercussão Geral 864. 3. Ainda que se admitisse que a pretensão não está abrangida pelo Tema de Repercussão Geral 864, as mesmas razões de decidir nele expostas aqui se aplicam e, portanto, a mesma conclusão se impõe (ubi eadem ratio ibi idem jus). 4. Esta Corte tem entendido reiteradamente pela inexistência de direito subjetivo ao reajuste, em casos tais como o presente, no qual houve a reestruturação da tabela de vencimentos, com previsão legal de reajuste escalonado, mas sem a devida autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem a respectiva dotação na Lei Orçamentária Anual, conforme impõe o art. 169, § 1o da CRFB. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 169, §1o, da Constituição Federal e 8o, inciso XIX, da Lei de Diretrizes Orçamentária do Distrito Federal no 5.389/2014, requerendo a reforma do acórdão combatido para reconhecer “o pagamento devido aos servidores públicos da saúde em decorrência da ausência do pagamento da terceira parcela da GATA – Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas, e da sua regular implementação à terceira parcela da referida gratificação”. Tece considerações no sentido de que o feito não se amolda ao entendimento firmado no Tema 864/STF. Suscita que a partir da análise do r. acórdão objurgado percebe-se omissões e contradições acerca do ato de regulamentação da GATA com a sua instituição por meio da Lei no 3.320/2004. Afirma que “não se discute a extinção da GATA, mas da sua incorporação conforme o regime de transição entre as duas normas", salientando que houve previsão do reajuste pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF, em consonância com o previsto do artigo 169, § 1o, da CF. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 53.410, RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ, OAB/DF 35.366 e RAFAELLA NERY DOSSANTOS, OAB/DF 60.048. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 8o, inciso XIX, da Lei de Diretrizes Orçamentária do Distrito Federal no 5.389/2014 e ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a “análise das teses apresentadas depende do exame de legislação local, o que não é viável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 280 do STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.092.887/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ressalte-se que o enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal também é aplicável ao recurso especial fundamentado na alínea “c” do permissivo autorizador (AgInt no AREsp n. 2.021.205/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022 e AgInt no REsp n. 2.024.204/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 53.410, RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ, OAB/DF 35.366 e RAFAELLA NERY DOSSANTOS, OAB/DF 60.048. Por fim, nada a prover quanto ao recurso especial de ID 44537523, porquanto interposto por advogado que não possui atualmente procuração nos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028